Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708067-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACAO LTDA AGRAVADO: CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÃO LTDA, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0012569-05.2016.8.07.0001, movida por CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia. Nas razões recursais (ID 15479994), alega a ausência de preenchimento dos requisitos para realizar a citação por edital, porquanto não se esgotaram todos os meios possíveis para a localização da parte. Afirma a necessidade de buscar o endereço em nome dos sócios-administradores do recorrente, a fim de perfectibilizar a relação processual, uma vez possuírem poderes de representação da empresa em juízo. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo em virtude isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reputou válida a citação editalícia. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, tendo em vista ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, pois desnecessária na hipótese. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator